Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726490-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE CARVALHO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelada (UNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca dos documentos apresentados pela Apelante no id. 25495863/25495868. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora